Tribunal: CARF
Processo: 13820.000147/2003-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000147/2003-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.551 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
GENERAL MOTOR DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/12/2001
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO ANTERIOR. EXAME APENAS DA PREJUDICIAL.
RETORNO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO
QUANTO AO MÉRITO.
No processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo,
exclusivamente, quanto à questão prejudicial, afastado tal óbice por decisão
superveniente, cabe o retorno dos autos à autoridade julgadora, para o
julgamento a respeito da análise de mérito realizada pela Unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para determinar o retorno dos autos à DRJ para que, reconhecida a inexistência de
prescrição, se profira decisão sobre o mérito do pedido de compensação, nos termos do relatório
e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000147/2003-49
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.551 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000147/2003-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 05-15.452,
de 4 de dezembro de 2006, por meio do qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campinas/SP julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 54/61).
O presente processo trata do Pedido de Restituição de fl. 2, apresentado em
formulário, em 26 de fevereiro de 2003, por meio da qual a Recorrente acima identificada
pleiteou suposto crédito decorrente de pagamento indevido a título de depósito judicial (código
de receita 7431), realizado em 19/12/2001, no montante de R$ 4.212,48. Sustenta a Recorrente
que o recolhimento foi indevido, pois deveria, com base em decisão exarada nos autos do
Mandado de Segurança no 98.53681-7, ter realizado depósito judicial em favor do Juízo.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 44, embasado no Parecer de fls. 42/43, o
direito creditório invocado foi indeferido, uma vez que se considerou que, o pedido realizado
pelo sujeito passivo não dizia respeito ao depósito judicial realizado em 19/12/2001, em
obediência a ordem judicial, mas à quitação indevida que teria ocorrido em 06/01/1999,
conforme trecho a seguir replicado:
Analisando-se a documentação apresentada pelo contribuinte verifica-se que ele não
detém o crédito alegado.
Verifica-se que ele possui um crédito de natureza e valores diversos, o qual já está
prescrito, conforme se verá adiante.
Com efeito, em 19/12/2001 foi realizado o depósito judicial (fls. 12), no valor de
R$4.212,48, determinado pelo oficio do Poder Judiciário (fls. 13); e não o pagamento
indevido, como alega o contribuinte.
Na realidade, a quitação indevida se deu 06/01/1999, senão, vejamos:
Em 30/12/1998 foram retidos dos beneficiários IRRFs sobre "abono de 410
aposentadoria", no valor de R$2.408,51 (1.864,09 + 544,42). Vide fls. 11, 15/16 e
19/20.
Esse valor, juntamente com as demais retenções realizadas no período de apuração, foi
quitado em 06/01/1999, da seguinte forma, conforme se verifica no DARF de fls. 17:

Ora, se o valor retido não era para ser quitado e o foi mediante compensação, não há
que se falar em crédito decorrente de compensação indevida. Não há previsão legal para
isso. O que se deve fazer é simplesmente estornar o lançamento contábil relativo à
compensação indevida e se restabelecer o crédito utilizado para realizar essa
compensação.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.551 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000147/2003-49

(...)
Então, se o valor retido de R$2.408,51 esta embutido no total compensado em
jan11999, no valor de R$3.330.100,00, basta deflaciona-lo pela Selic acumulada de
31/12/1996 a 06/01/1999, no caso 48,93%, para se obter o valor original do crédito
compensado indevidamente, qual seja R$1.617,21 (2.408,51 / 1,4893).
Portanto, o crédito que o contribuinte detém não é R$4.212,48 relativo a pagamento
indevido feito em 19/12/2001, mas R$1.617,21 relativo à parcela do saldo negativo do
IRPJ do AC 1996.
No entanto, ainda que consideremos retificada a natureza e o valor do crédito, o pedido
não pode ser deferido. Isto porque-como o art. 168 do Código Tributário Nacional
(CTN) prevê o prazo de cinco anos para se pleitear a restituição, o prazo, para o AC
1996, venceu em 31/12/2001; e o pedido relativo ao presente processo foi protocolizado
somente em 26/02/2003.
Após a ciência da referida decisão (fl. 47), a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 48/52, na qual alega que:
(i)
restou comprovada a ocorrência de pagamento em duplicidade, em favor
do Poder Judiciário e da Receita Federal;
(ii)
a própria decisão reconheceria que houve o recolhimento indevido à
Receita Federal, reconhecendo, porém, apenas o valor de R$ 1.617,21;
(iii)
os documentos juntados aos autos fariam prova do crédito correspondente
à íntegra do montante pleiteado;
(iv)
não haveria de se falar em prescrição, já que o depósito judicial foi
efetuado em 19/12/2001, e o pedido de restituição formulado em abril de
2002, e não em 26/02/2003, como alegado na decisão;
(v)
após a apresentação do pedido de restituição, foi determinado que este
fosse realizado por meio do site da Receita Federal, tendo o refazimento
obedecido às exigências burocráticas deste Órgão.
O Acórdão recorrido (fls. 54/61) corroborou o indeferimento do direito creditório.
Entendeu que não ficou caracterizada a duplicidade de pagamentos, já que apesar “de o
pagamento e a compensação serem modalidades de extinção do crédito tributário, os demais
efeitos deles decorrentes não podem ser confundidos, sob pena de afronta a outros dispositivos
legais”.
O raciocínio é fundamentado do seguinte modo:
No caso do pagamento indevido, nos termos da legislação tributária, o direito creditório
do sujeito passivo surge com a extinção do crédito tributário, que se dá na data da
ocorrência do pagamento. Por sua vez, a compensação indevida não faz nascer um novo
crédito em favor do sujeito passivo, mas apenas disponibiliza o mesmo crédito utilizado
para compensações futuras, se ainda passível de utilização, nos termos da legislação.
A tese defendida pela Requerente de que o indébito tributário poderia ter origem em
compensação efetuada indevidamente traz ínsito o problema da possibilidade de
dilatação do prazo decadencial ou prescricional do pedido de reconhecimento do
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.551 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000147/2003-49

indébito tributário, na medida em que um direito credit6rio determinado, por espécie
tributária e temporalmente, utilizado em compensação, poderia assim ser convertido em
um outro direito creditório, de espécie tributária distinta e nascido em outro momento.
In casu, em se verificando a compensação indevida dos valores das retenções de fonte
da 1a semana de janeiro de 1999, deve ser novamente disponibilizado o crédito ali
utilizado, que, de acordo com a documentação juntada pela própria interessada, teria
origem no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1996.
Em assim sendo, ter-se-ia que aferir a possibilidade jurídica de utilização do crédito
assim disponibilizado.
Concluiu, portanto, que teria ocorrido a prescrição (ali, literalmente, decadência)
do direito de se pleitear a restituição do referido saldo, em 1o de abril de 2002, ainda que se
considere o pedido formulado em 04/04/2002.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
Compensação Indevida. Indébito Tributário.
Apesar de o pagamento e a compensação serem modalidades de extinção do crédito
tributário, os demais efeitos deles decorrentes não podem ser confundidos, sob pena de
afronta a outros dispositivos legais. Se, em caso de pagamento indevido, o direito
creditório do sujeito passivo surge com o próprio pagamento, a compensação indevida
não faz nascer um novo crédito em favor do sujeito passivo, mas apenas disponibiliza o
mesmo crédito utilizado para compensações futuras, se ainda passível de utilização,
nos termos da legislação.
Decadência. Indébito Tributário. Saldo Negativo de IRPJ.
A contagem do prazo decadencial do direito de o contribuinte requerer
administrativamente o reconhecimento do indébito relativo ao saldo negativo do IRPJ
do Ano-calendário de 1996, teve por termo de inicio o dia de 1° de abril de 1997, tendo
se expirado em 1° de abril de 2002, haja vista o prazo de cinco anos, previsto no art.
168, I, do CTN.
Após a ciência da decisão, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 64/67, no
qual a Recorrente repete o já alegado na Manifestação de Inconformidade, acrescentando apenas
a negativa de que tenha ocorrido a compensação do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 1996.
O referido Recurso foi objeto de julgamento pela Primeira Câmara do (então)
Primeiro Conselho de Contribuintes, que lhe negou provimento, com base na ocorrência da
prescrição, já que, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, esta obedeceria ao
disposto no art. 150, §4o, do CTN.
A Recorrente interpôs, então, Recurso Especial (fls. 78/83) contra o citado
Acórdão, pugnado pela aplicação do entendimento de que a contagem do prazo prescricional,
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação somente se iniciaria após cinco anos a
ocorrência do fato gerador.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.551 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000147/2003-49

O recurso foi admitido pelo Despacho de fls. 105/106. A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 108/113, defendendo o não conhecimento do
Recurso e a manutenção da aplicação da contagem da prescrição na forma do art. 150, §4o, do
CTN, como explicitado pelo art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005.
Em 03/10/2017, por meio do Acórdão no 9101-003.122, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deu provimento ao Recurso Especial, reconhecendo a inexistência
de prescrição, conforme a Súmula CARF no 91, e determinou o retorno dos autos, para a
apreciação da comprovação da liquidez e certeza do crédito discutido (fls. 131/138).
Tendo em vista a extinção do colegiado que determinou a realização da diligência
e a extinção do mandato do relator original, o presente processo foi redistribuído, por sorteio, a
este Conselheiro (fl. 151).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
Como relatado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais afastou a prejudicial de
prescrição do direito de a Recorrente pleitear a restituição do crédito invocado e devolveu o
processo para que esta Turma Julgadora realize a análise quanto ao mérito do referido crédito.
A análise do Parecer e Despacho Decisório de fls. 42/44 revela que ali foi
quantificado o direito creditório a que faria jus a Recorrente, o qual, porém, estaria atingido pela
prescrição.
Em sentido diverso, contudo, o Acórdão de fls. 54/61 é expresso no sentido de
que não realizou o exame acerca da quantia a que teria direito a Recorrente, caso não ocorrida a
prescrição (ali, denominada decadência):
Considerando que a decadência é preliminar de mérito a impedir o reconhecimento do
indébito tributário e a restituição requerida, não cabe apreciação da determinação do
valor a ser restituído.
Deste modo, fica obstada qualquer análise quanto ao mérito por parte desta Turma
Julgadora, neste instante, uma vez tal conduta representaria indevida supressão de instância, com
violação ao devido processo legal e ao direito de defesa da Recorrente.
Tal posicionamento se alinha ao emitida no Parecer Normativo Cosit/RFB no 02,
de 2016, na medida em que a autoridade fiscal da Unidade Local já realizou a análise do crédito
e sobre tal análise a contribuinte já se manifestou. Cabe, portanto, a continuidade do julgamento:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
(...)
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.551 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000147/2003-49

APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário,
para, reconhecida a inexistência de prescrição, conforme posição da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas/SP, para julgamento acerca do mérito do Pedido de Restituição de fl.
2.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital